Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704512-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Serviço Social do Comércio - SESC DF Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Serviço Social do Comércio contra o acórdão deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 33790174). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator